Tribunal: TJDFT
Processo: 0704987-41.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP). IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. DIÁCONO. PODER NA IGREJA. CONSEQUÊNCIAS. SEQUELAS PSICOLÓGICAS. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À VÍTIMA. READEQUAÇÃO DO VALOR.
1. Nos termos do enunciado da Súmula n. 26 desta Corte de Justiça, compete ao Juízo da Execução Penal examinar e decidir o pedido de gratuidade de justiça do condenado. Recurso não conhecido quanto ao ponto.
2. Os elementos constantes dos autos, sob o crivo do contraditório, sobretudo os depoimentos coesos e harmônicos da vítima e das testemunhas, mostraram-se suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo do conhecimento.
3. A conduta praticada pelo acusado, que, com a intenção de satisfazer sua lascívia, praticou atos libidinosos com menor de 14 (quatorze) anos, não se qualifica como importunação sexual.
4. A culpabilidade foi considerada de maior reprovabilidade, pois o réu aproveitou-se da relação de ascendência que possuía em relação à vítima no contexto da igreja. O acusado, que exercia a função de diácono, convivia com a vítima há bastante tempo e era visto como figura de confiança e respeito pela infante, que o considerava como um tio. 4.1. O abuso de sua posição privilegiada para praticar o crime hediondo e a violação dos preceitos da fé aumentaram a reprovabilidade de sua conduta.
5. As consequências do crime foram extremamente graves. A vítima sofreu sequelas psicológicas profundas, incluindo depressão e tentativas de suicídio, que demandaram longa internação e acompanhamento psiquiátrico. O abalo psicológico produzido pelo crime ultrapassou o naturalmente esperado, justificando a exasperação da pena.
6. Em que pese o crime praticado ser grave, com dano psicológico presumido, não se pode deixar de considerar a capacidade econômica do réu. Assim, a indenização por danos morais deve ser reduzida para R$ 1.000,00 (mil reais), valor que está em conformidade com os parâmetros desta eg. Corte de Justiça.
7. Recurso parcialmente conhecido, e, no mérito, parcialmente provido.